Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719953-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA CRISTINA DE MELLO RODRIGUES PIRES AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES PIRES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por A. C. de M. R. P. (ré) em face de decisão (id. 17252115) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos da Ação de Alimentos (processo no 0707929-28.2020.8.07.0016), indeferiu pedido de exoneração da obrigação de prestar alimentos à autora/agravada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a agravada está com 18 anos de idade, e não está matriculada em instituição de ensino superior, sendo apta a trabalhar e prover o seu próprio sustento sem a necessidade de qualquer auxílio do ora recorrente. Argumenta o agravante, também, que, atualmente, encontra-se desempregada, sem qualquer fonte de renda própria, vivendo apenas de alimentos de seu ex-cônjuge, genitor da alimentante, não tendo condições de efetuar o pagamento dos alimentos. Com esses argumentos, pugna liminarmente pela exoneração dos alimentos, e, no mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, uma vez que a recorrente pede a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise perfunctória dos argumentos do recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. Com efeito, a obrigação alimentar objeto do pedido de exoneração deduzido na presente demanda decorre, ao que tudo indica, da relação de parentesco e do princípio familiar, uma vez que a alimentanda já teria atingido a maioridade e contaria, atualmente, com 18 anos de idade. Não obstante, em tese, tenha a alimentante o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar, porquanto cessado o poder familiar, e, por conseguinte, a presunção de necessidade do filho então menor, de outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, a despeito da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior. Nesse contexto, não vislumbro, em uma análise superficial e própria deste momento processual incipiente, a probabilidade do direito invocado pelo alimentante, ora agravante. É dizer, a tese deduzida pelo recorrente demanda uma maior dilação probatória e o estabelecimento do contraditório, a fim de que se esclarece, de modo razoavelmente seguro, a possibilidade da alimentante e a eventual necessidade da alimentanda. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora